Tribunal: STF
Processo: ARE 1353075
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor - Apelação - Preliminar - Arguição incidente de inconstitucionalidade da causa de aumento relativa à omissão de socorro à vítima Inadmissibilidade - Impertinência da tese suscitada - Precedentes do STF - Rejeição - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva - Culpa exclusiva da vítima - Inocorrência - Absolvição - Impossibilidade - Majorante configurada pela ausência de prestação de socorro à vítima, mesmo podendo fazê-lo sem risco pessoal - Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito - Sentença mantida - Recurso desprovido” (fl. 2, vol. 6).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os princípios da proporcionalidade e da isonomia.



    Sustenta haver inconstitucionalidade na majorante prevista no inc. III do § 1º do art. 302 da Lei. 9.506/1997 (fl. 3, vol. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de incidência das Súmulas ns. 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, vol. 10).



    O agravante afirma que “apontou, precisamente, o teor do texto legal que se afigura incompatível, materialmente, com os princípios da proporcionalidade entre crime e pena, densificação verdadeira do princípio da isonomia (Art. 5°, caput, da CF)” (fl. 2, vol. 12).



    Alega que “a argumentação trazida no Extraordinário é objetiva, sucinta, direta e claríssima, oportunizando aos julgadores ad quem a completa compreensão da controvérsia instalada, estando equivocada a decisão ora guerreada, por excessivamente formal e desligada da realidade dos autos, de modo que merece ser devidamente reformada para, afastando a incidência do verbete 284 do STF, propiciar o conhecimento, julgamento e provimento do Recurso Extraordinário indevidamente, por ela, obstado” (fl. 5, vol. 12). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, que deve seguir nos próprios autos, para que seja reformada a decisão recorrida e determinado o processamento do recurso extraordinário interposto, para a modificação do acórdão espezinhado nos termos do Recurso Extremo manejado, decretando a inconstitucionalidade do art. 302, §1°, III da Lei 9.503/97, por ofensa ao princípio da isonomia, nos termos do argumentado supra e, com isso, afastando a sua aplicação no caso em espeque” (fl. 5, vol. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.191.608-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SEQUESTRO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CONCUSSÃO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FUGA DE PESSOA PRESA E TORTURA. ARTIGOS 148, 159, § 1º, 288, 312, 316, 339 E 351, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, §§ 2º, 4º, I, E 5º, DA LEI 9.455/1997. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.182.926-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.6.2019).



    6. O julgado recorrido foi publicado em 20.7.2020 (fl. 1, vol. 7), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    7. No recurso extraordinário, o agravante deixou de apontar os dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, restringindo-se a alegar contrariedade aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, por suposta inconstitucionalidade na majorante prevista no inc. III do § 1º do art. 302 da Lei. 9.506/1997 (fl. 3, vol. 8).



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e decidiu que ”a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2016. ADMINISTRATIVO. VPNI. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 102, NA QUAL ESTARIA FUNDAMENTADO O RECURSO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (RE n. 819.458-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.162.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora